Tribunal: TJSP
Processo: 2061462-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061462-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SANDOVAL FILHO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, HERMINIO MANFRIN JUNIOR, ADRIANA APARECIDA PERES, CATIA
VALERIA BONATTO ARAUJO, CELIA RANNA NAROZNY, CLARA EMILIA TEIXEIRA SANTOS, CLARICE
VALENTE CRISTINO, CLAUDIA JOANA DE MORAES, CLEIDIMAR DALBEN RASTELLI, DENISE CRISTINA
PEREIRA, ELIETE DOS SANTOS BARBOSA, ELISA TERESA BORGES, IEDA RECIDA GOMES DOS SANTOS,
IVO AGNELI, JOSE VICENTE DA SILVA MORAES, MARCIA FERNANDES DE FREITAS PEREIRA, MARIA
FÁTIMA COSTA NISHIKAWA, MARIA LUCIA SOARES RODRIGUES, MARIA NAIR DUARTE DAMACENO,
MARLIDIA LUCIA PEREIRA, NEUZA BERNADETE DA SILVA PAULA, NIVIA OLIVEIRA DE CARVALHO,
REGINA DOS SANTOS PEREIRA, ROSA DE LURDES PIMENTA, ROSANA CLÉIA ROSA, ROSANA PAULINO
RUIZ, ROSELENE MENINO SILVA, ROSELI FRANCISCA DOS SANTOS, SANDRA REGINA GOMES e
SOLANGE TERESINHA GRASSI BORGES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061462-26.2020.8.26.0000
2/4
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2061462-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SANDOVAL FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 49.691 (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO AGRAVADA
QUE NÃO SE MOSTRA AUSENTE DE RAZOABILIDADE. A
decisão agravada não traz prejuízo à parte.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDOVAL
FILHO
SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
E OUTROS em face do ESTADO DE SÃO PAULO em
razão da r. decisão que acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão,
fazendo constar que eventual pedido de reserva de honorários contratuais também
deve ser apresentado ao Juízo que determinou a penhora no rosto dos autos.1
Os agravantes alegam que os honorários advocatícios contratuais não
se confundem com eventual dívida do cliente e que em caso de penhora esta incidirá
1 De lavra do MM. Juiz Dr. JOSÉ GOMES JARDIM NETO, da 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061462-26.2020.8.26.0000
3/4
Voto no
somente sobre o valor disponível do precatório, abatendo-se eventuais imposto de
renda, contribuição assistencial e honorários advocatícios contratuais.2
O duplo efeito não foi requerido.3
A contraminuta foi apresentada. 4
É o relatório.
Não vislumbro o requisito do periculum in mora no presente caso.
Verifica-se que a decisão ora agravada determinou que eventual reserva
de pedido de honorários advocatícios contratuais deve também ser apresentado ao
juízo que determinou a penhora no rosto dos autos, apenas e tão somente.
Não há prejuízo na simples apresentação de pedido que deverá ser feito
a dois juízes concomitantemente.
2 Fls. 01-11.
3 Fls. 103-104.
4 Fls. 107-109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061462-26.2020.8.26.0000
4/4
Voto no
Nota-se que a determinação não expande. Ela apenas menciona que
deve ser informado ao juízo da penhora, o que é razoável e pode evitar conflitos de
decisões futuramente,
Assim, não restou comprovada a presença dos requisitos necessários
para o deferimento do pedido.
Ante o exposto, o meu voto propõe aos meus ilustres pares que se
negue provimento ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)